Tribunal: STF
Processo: RHC 58166
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
"HABEAS CORPUS", VISANDO TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL.
INQUERITO JA ARQUIVADO. INSTAURAÇÃO DE OUTRO, POSTERIORMENTE A
IMPETRAÇÃO DO "HABEAS CORPUS".
II- PARECER NO SENTIDO DE SE JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, QUANTO AO
TRANCAMENTO DO INQUERITO JA ARQUIVADO, E PELO NÃO CONHECIMENTO,
QUANTO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUERITO POSTERIOR. SE VENCIDAS
AS PRELIMINARES, SOMOS PELO SEU IMPROVIMENTO.
III - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 659 DO CPP E 119, I, "H", DA
CONSTITUIÇÃO. IV- RECURSO DE "HABEAS CORPUS" CONHECIDO SÓ EM PARTE E
JULGADO PREJUDICADO.